Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704508-92.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDESSON CORTE ALVES APELADO: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Waldesson Corte Alves, em face da r. sentença (ID 22565963) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Cesar Augusto José de Souza, julgou procedente o pedido, cominando ao Apelante a obrigação de desapossar, desobstruir e sobretudo não parcelar o solo para venda de lotes ou edificações no local. O apelante também foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9% sobre o valor da causa. Em face da sucumbência, o Apelante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do CPC/15. O recurso (ID 22565971) não veio acompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em razão da revogação da gratuidade de justiça, determinei ao Apelante a juntada de comprovantes que demonstrassem preencher os requisitos para a concessão do benefício (ID 23711251). O Apelante alega não possuir condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento dele e da família. Junta comprovantes de recebimento do Auxílio Emergencial do Governo Federal (IDs 24052735 a 24052737). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que foi revogado o referido benefício ao Apelante na sentença recorrida (ID 22565963 - Pág. 4), em razão das provas juntadas pelo Apelado na ação no 0707028- 25.2018.8.07.0018, que se encontrava apensa. Importante ressaltar que consta na sentença ora recorrida que “Oportunizado o contraditório o beneficiário da gratuidade limitou-se tão somente a reiterar o pedido e apresentar extratos com valor irrisório não detalhados e sem o nome do correntista. Além do exposto, foi demonstrado que Waldesson possui veículo de alto valor no mercado e foi acostado aos autos instrumentos de cessão de direito de venda de lotes na localidade pleiteada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Neste caso, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019 – grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que o Apelante se limitou a alegar que não possui contas bancárias e não faz declaração de Imposto de Renda, juntando apenas comprovantes de recebimento do Auxílio Emergencial do Governo Federal (IDs 24052736 e 24052737). Acrescente-se que não refutou as razões declinadas pelo MM. Juízo a quo para a revogação do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação do Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator